Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717026-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO PINTO MAGALHAES AGRAVADO: ANDRADE &amp; ANDRADE COMERCIO DE ARMARIOS PLANEJADOS LTDA, EDILSON MICLOS DE ABREU JUNIOR, GRAZIELLE DE MELO SILVA MICLOS, WENDERSON DO CARMO MICLOS DESPACHO Intimem-se os agravados EDILSON MICLOS DE ABREU JÚNIOR e GRAZIELLE DE MELO SILVA MICLOS para regularizarem a representação processual, pois, compulsando os autos de origem, não foram localizadas as procurações outorgadas por eles ao advogado que subscreveu as contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator